Tribunal: TJMT
Processo: 1014499-29.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014499-29.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA GOMES DE ARAUJO LIMA - CPF: 523.867.243-87 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO DESVIRTUADO.
FGTS
DEVIDO
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitid
a

a contratação
temporári
a
dosprofissionais da área de saúde pelo prazo de
6
meses, admitindo
-se
uma prorrogação de 6 meses, totalizando 12 meses de contrato temporário, conforme
a legislação
vigente na data do contrato
(art. 2o, inciso I, e 11, inciso I, §2o)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplic
ável
ao tempo da celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de NIVEL TECNICO ASSISTENCIAL (ID 299522884/
PJe2
) eexiste autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante não se submeteu a processo seletivo; e c) o lapso total de trabalho foi de 73 meses (ID 299522884/PJe2), não respeitando o prazo legal de
6
meses e uma prorrogação de igual período, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estãodesvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648,
Relator(
a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen

Peduzzi
, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.

FGTS.
O trabalhador público que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

5. Recurso conhecido e
não provido
.

6.

Sucumbência.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatíciosfixados em 10% sobre o valor dacondenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/
MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1014499-29.2024.8.11.0040

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
MARIA GOMES DE ARAUJO LIMA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA GOMES DE ARAUJO LIMA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) exerceu a função de técnica em enfermagem no Hospital Regional de Sorriso mediante sucessivos contratos temporários de 18/6/2018 a 31/5/2024, sem interrupção; b) foi contratada para vaga livre, sem substituição de servidor efetivo, em desconformidade com a LC 600/2017; e c) o Estado descumpriu o prazo máximo e a vedação de
recontratação previstos na legislação, tornando nulo o vínculo
e afastando o caráter temporário. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários firmados no período mencionado; b) o Estado fosse condenado ao pagamento de indenização substitutiva referente ao FGTS no valor de R$ 19.461,77, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos
. Relatório. Dispenso relatório. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2o e art. 38 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.046, §2o e §4o, do CPC c/c Enunciados no 161 e 162 do FONAJE. - CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM - DA REVELIA Conforme análise dos autos, observa-se que a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso foi devidamente citada no dia 05/12/2024. Contudo, deixou de apresentar defesa nos autos, motivo pelo qual reconheço sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC. No entanto, tendo em vista que os fatos relacionados aos bens e direitos da Fazenda Pública são indisponíveis, não se aplica os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC.
Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos sendo suficientes para a solução da lide ou havendo pedido de julgamento, revela-se dispensável a dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA. IMPEDIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA E VIOLAÇÃO A HONRA DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVADO. HISTÓRICO DE ATENDIMENTO DO ALUNO DEVIDAMENTE JUNTADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado
da
lide, não configura cerceamento de defesa. (N.U 1016008-46.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023) (grifo nosso) Trata-se de ação proposta por MARIA GOMES DE ARAUJO LIMA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, na qual a parte autora requer a condenação da parte ré no pagamento de saldo de FGTS relativo aos períodos dos sucessivos contratos temporários. O Código de Processo Civil
estabelece,
que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, contudo, quedou-se inerte. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que manteve vínculo com a Administração Pública, na modalidade de contrato temporário, restando na
sequência
estabelecer se a mesma faz jus ao pagamento de FGTS, referente ao período laborado. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante conseguiu, satisfatoriamente, provar os fatos constitutivos do seu direito, bem como fez prova do que afirmou com a exordial, ônus que lhe cabe, conforme art. 373, I, do CPC. É cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso
II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse público, senão vejamos: Art. 37, CF - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) O § 2o do artigo supramencionado estabelece que “A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX, da CF estabelece que “IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.”. Tal contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. Extrai-se dos autos, que a parte autora foi contratada temporariamente pelo ente Estadual, em contratos sucessivos, referente aos períodos compreendidos entre o mês de 06/2018 a 05/2024, conforme holerites apresentados no ID 172884049 e publicações
constante no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso (ID 172884050). Vale ressaltar que a contratação temporária realizadas pelo Estado de Mato Grosso são regidas pela Lei Complementar no 600/2017, qual estabelece os requisitos a serem cumpridos para efetuação da contratação, a saber: Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; (...) Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar; (...) §2o - Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. (redação original) §2o - Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022) I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; (...) (grifo nosso) Importante registrar que a Lei Complementar no 719, de 24 de março de 2022, que alterou dispositivos da
Lei Complementar no 600/2017, não alcança situações já consolidadas, sob pena de afrontar aos princípios básicos de direito intertemporal previstos nos art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o da LINDB. Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, mediante vários contratos temporários, com pequenas interrupções. Assim, verifica-se que o prazo máximo de contratação permitido pela lei estadual, 06 (doze) meses, prorrogável por igual período, foi extrapolado. Ademais, cabe destacar, que a renovação sucessiva dos contratos em detrimento da realização de concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, IX, da CF, de forma que é evidentemente nula tal contratação. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 646000, posteriormente substituído pelo processo RE 1066677, no qual se firmou a seguinte tese no tema 551 – “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” Ainda, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preleciona: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.” Ademais, em se tratando de desvirtuamento do contato de trabalho, tendo em vista as inúmeras contratações, impõe-se o reconhecimento do direito da requerente ao recebimento correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos. Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente postula pela condenação do Recorrido ao recolhimento dos valores do FGTS referente
a
contratação temporária renovada de forma sucessiva de fevereiro/2019 a novembro/2021 no cargo de professor da rede pública estadual. 2. É nula a contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos
depósitos do FGTS com relação
a
totalidade do período laborado. 3. A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
4
. Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos. 5. Sentença reformada. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1009914-67.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifo nosso) DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE TEMPORARIEDADE. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERÍODO RECONHECIDO NA SENTENÇA AO FOI REQUERIDO NA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1
. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de contrato temporário firmado entre a autora, técnica de enfermagem, e o ente público, condenando-o ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) desde setembro de 2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva renovação do contrato temporário descaracteriza sua excepcionalidade e impõe a nulidade da contratação; e (
ii
) verificar se o marco inicial para o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve ser ajustado ao período efetivamente pleiteado e laborado pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal permite contratações temporárias apenas para atender necessidades excepcionais e transitórias, devendo respeitar os critérios de excepcionalidade e prazo determinado, sob pena de nulidade. 4. A Lei Complementar Estadual n.o 600/2017 prevê prazo máximo de
6
(seis) meses para contratações temporárias em situações emergenciais, prorrogável por igual período. No caso concreto, a autora permaneceu contratada por aproximadamente
4
(quatro) anos, evidenciando o desvirtuamento da excepcionalidade. 5.
O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 308 e 916 de Repercussão Geral, consolidou
o entendimento de que, mesmo nos casos de nulidade de contrato temporário firmado sem concurso
público, o trabalhador faz jus ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei n.o 8.036/1990. 6. A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar o período do pagamento do FGTS ao período pleiteado pela autora, de 01/2020 a 08/2024, conforme os limites do pedido inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para retificar o período a ser considerado para pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), limitando-o ao intervalo de 01/2020 a 08/2024, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento:
1
. A contratação temporária de servidores públicos, quando realizada em desconformidade com os requisitos constitucionais e legais, configura desvio de finalidade, acarretando a nulidade do vínculo. 2. O servidor contratado temporariamente em situação irregular faz jus ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do artigo 19-A da Lei n.o 8.036/1990 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, inciso IX e parágrafo 2o; Lei Complementar Estadual n.o 600/2017, artigos 2o e 11; Lei n.o 8.036/1990, artigo 19-A. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 308, Tema 612 e Tema 916; Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.o 596.478/RR; Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.o 658.026/MG. (N.U 1021487-44.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) (grifo nosso) Dessa forma, considerando que o vínculo da parte autora se estendeu por diversos anos, tem-se que descaracterizado o caráter excepcional com a administração, ante as sucessivas renovações da contratação temporária. Assim, assiste razão ao pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários, devendo ser reconhecido a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho. No que tange ao período em que a parte reclamante faz jus ao recebimento das verbas, a ação de cobrança promovida em desfavor da Fazenda Pública, aplica-se a prescrição
quinquenal
, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Nesse diapasão, deve a pretensão da parte autora se limitar aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação, restando prescrita a pretensão dos anos anteriores. Assim, a condenação da parte ré no pagamento do FGTS, é medida de rigor. Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de: 1 – Declarar a nulidade dos contratos temporários de trabalho firmado entre as partes litigantes, devendo ser reconhecido
a
unicidade do
vínculo entre elas e a continuidade do trabalho; 2 - Condenar parte requerida a pagar a parte requerente o FGTS do período trabalhado, limitado em até 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, com base no valor da remuneração de cada ano correspondente, devendo incidir correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa
Selic
, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021; 3 - Ainda, atentem-se as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.
P.I.C.
Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei no 9.099/95. Carlos Augusto Leite de Carvalho Filho Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95 c/c art. 8o, da LCE no 270/07. Aguarde-se em arquivo a via recursal ou, se for o caso, o trânsito em julgado. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sorriso
/MT ASSINADO DIGITALMENTE"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que: a) a contratação temporária atendeu aos requisitos do art. 37, IX, da CF e ao disposto na LC 600/2017, com previsão legal, prazo predeterminado, necessidade temporária e interesse público excepcional; b) todos os vínculos observaram o prazo máximo de seis meses, prorrogáveis por igual período, sem desvirtuamento, especialmente diante do contexto da pandemia e de seus efeitos prolongados no sistema de saúde; e c) inexistiu nulidade contratual, motivo pelo qual é indevido o pagamento de FGTS, requerendo a improcedência total dos pedidos.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025